Tribunal: TJDFT
Processo: 0727377-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA MENOR PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. O direito de guarda e de visitas visa preservar o vínculo entre a prole e o genitor não guardião.
2. A ação de modificação de guarda visa salvaguardar os interesses da criança ou do adolescente, a resolução da lide está limitada aos direitos de seus genitores, que são as partes legítimas na ação de modificação de guarda, não sendo cabível que o menor, objeto das medidas, seja legitimado para apresentar contestação e reconvenção, bem como para interpor recurso.
3. Agravo de instrumento não conhecido.